Tribunal: TJDFT
Processo: 0724250-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724250-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JULIANA INACIO DE MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de JULIANA INÁCIO DE MAGALHÃES ante decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0704927-17.2024.8.07.0014, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Agravante que autorize e custeie a internação da parte autora para realização de cesariana com operação de laqueadura, tendo em vista a gravidez de risco e necessidade de planejamento familiar, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 60397754) e o Agravado foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, cujo prazo decorreu em 15/07/2024. Em 16/07/2024 o advogado da Agravada peticiona alegando que o ato não foi praticado por justa causa (ID 61598773). Afirma que os documentos juntados aos autos comprovam que ele, representante processual da Agravada, foi internado no Hospital Santa Lucia Norte, para procedimentos médicos (CATETERISMO) com intervenção cirúrgica em sequência (ANGIOSPLASTIA), no período de 05/07/2024 até 14/07/2024, fato que lhe retirou a capacidade postulatória no período de 06/07/2024 até 15/07/2024. Requer, nos termos do art. 223 do CPC, que lhe seja restituído o prazo para realização das contrarrazões ao agravo. É o relatório. DECIDO. Consoante o relatado, o advogado da Agravada pretende o reconhecimento da justa causa para restituição do prazo processual para apresentação das contrarrazões ao recurso. O requerimento deve observar a forma do art. 223 do Código de Processo Civil. Assim dispõe o referido dispositivo legal, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Da análise perfunctória da norma de regência, revela-se que a restituição de prazo somente ocorre em circunstância descrita na norma processual. O peticionante afirma que os documentos juntados aos autos comprovam que ele, representante processual da Agravada, foi internado no Hospital Santa Lucia Norte, para procedimentos médicos (CATETERISMO) com intervenção cirúrgica em sequência (ANGIOSPLASTIA), no período de 05/07/2024 até 14/07/2024, fato que lhe retirou a capacidade postulatória no período de 06/07/2024 até 15/07/2024. Verifica-se nos autos que em 16/07/2024 o advogado da Agravada ELTON TOMAZ DE MAGALHAES FOI INTERNADO no Hospital Santa Lúcia no dia 05/07/2024, continuando internado em 08/07/2024, sem condição de alta (ID 61598791 fl. 1), tendo alta hospitalar em 14/07/2024 (ID 61598791, fl. 2), com atestado de afastamento do trabalho por 7 dias, emitido no dia da alta (ID 61598791, fl. 3). No presente caso, verifica-se comprovada a justa causa para restituição de prazo em face de evento alheio à vontade do peticionante, que o impediu de praticar o ato processual que lhe competia, qual seja a apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento. Nesse contexto, observa-se que a decisão foi disponibilizada no DJE em 22/06/2024, começando a contar o prazo no dia 25/06/2024, sendo o dia anterior à internação do advogado, 04/07/2024, o oitavo dia do prazo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restituição do prazo de 7 (sete) dias para a apresentação das contrarrazões pelo Agravado. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de julho de 2024 12:58:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador